Tribunal: TJDFT
Processo: 0719036-74.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719036-74.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROMULO FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao recorrido para se manifestar sobre o pedido de desistência constante do ID 26294220, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de junho de 2021.